Tribunal: TJDFT
Processo: 0755480-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se ao Cumprimento de Sentença o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, a contar a partir do trânsito em julgado do título executivo judicial.
2. Consoante o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, cumpre ao executado declarar o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O § 5o do mesmo dispositivo prevê, inclusive, que a ausência desse demonstrativo acarreta a rejeição liminar da impugnação, caso o excesso de execução seja o único fundamento invocado. 2.1. A simples aplicação da legislação consumerista ao caso não afasta a exigência legal, não sendo possível o acolhimento de alegações genéricas de excesso de execução.
3. Sem a existência de decisão deferindo penhora sobre imóvel, não é possível o reconhecimento abstrato de impenhorabilidade do bem.
4. Recurso conhecido e não provido.